Tribunal: TJDFT
Processo: 0000569-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE INDEFERE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS INJUSTIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora admitida pelo ordenamento jurídico, a prisão preventiva e medida excepcional que apenas se justifica, desde que demonstrada sua real necessidade no caso concreto, consoante determina o comando do artigo 312, do Código de Processo Penal.

2. A gravidade em abstrato do delito, por si só, não é elemento suficiente para embasar decretação de prisão preventiva, ainda mais quando o fato delituoso ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer histórico do réu que ameaçasse a ordem pública ou garantia da instrução processual.

3. Não vindo a lume fatos novos que justifiquem a necessidade de decretação da medida extrema, como por exemplo o cometimento de crimes no curso do processo, deve o réu responder ao processo criminal em liberdade.

4. Assim como a prisão cautelar, medidas constritivas como busca e apreensão devem observar a contemporaneidade e alta probabilidade de sucesso. A suposta existência de uma arma, depois de 5 anos do crime e do fato do réu já ter mudado de endereço não se mostra suficiente para concessão da medida.

5. Recurso conhecido e desprovido.